Tribunal: TJBA
Processo: 8060332-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060332-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS GILBERTO ALMEIDA FARIA e outros

Advogado(s)
:
YASMIN BARBOSA JONES

AGRAVADO: TELMA CATARINA CAVALCANTE PIRES

Advogado(s)
:
LIANE COSTA REIS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO FUNDADA EM EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO VALOR INCONTROVERSO. REJEIÇÃO LIMINAR. ART. 525, §5º, DO CPC. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou liminarmente a impugnação apresentada pelos executados, sob o fundamento de que, ao alegarem excesso de execução, deixaram de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entendiam devido, conforme exige o art. 525, §5º, do CPC. Os agravantes suscitam nulidade por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa, erro nos cálculos da exequente, requerem efeito suspensivo para obstar penhora on-line e pleiteiam gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada padece de nulidade por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa diante da rejeição liminar da impugnação; (iii) determinar se é possível afastar a exigência do art. 525, §5º, do CPC e admitir a posterior juntada de planilha ou a remessa dos autos à Contadoria; e (iv) verificar a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo à penhora on-line.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada explicita de forma clara o fundamento da rejeição liminar, ao apontar a ausência de demonstrativo do valor tido por correto, atendendo ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, do CPC.

O art. 525, §5º, do CPC impõe ao executado que alega excesso de execução o ônus de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido, como condição para o regular processamento da impugnação.

A exigência legal não configura formalismo excessivo, pois viabiliza o contraditório efetivo e delimita objetivamente o quantum controvertido, impedindo que o juízo ou a parte exequente assumam ônus que compete ao impugnante.

A admissão de juntada posterior da planilha após a rejeição liminar esvazia o comando normativo do art. 525, §5º, do CPC e converte em faculdade o que o legislador estruturou como ônus processual da parte.

Os princípios da instrumentalidade das formas e do contraditório não autorizam afastar requisito legal essencial à delimitação da controvérsia executiva.

A Contadoria Judicial atua como órgão auxiliar do juízo e não pode substituir a parte na elaboração do cálculo necessário à demonstração do alegado excesso de execução.

Não demonstrada a probabilidade do direito, diante da inobservância do art. 525, §5º, do CPC, nem o risco de dano irreparável, revela-se indevida a concessão de efeito suspensivo para obstar a penhora on-line.

Comprovada a insuficiência de recursos por meio dos documentos acostados, impõe-se o deferimento da gratuidade da justiça para fins de processamento do recurso, nos termos do art. 98 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do valor tido por correto, sob pena de rejeição liminar.

A ausência do demonstrativo previsto no art. 525, §5º, do CPC não pode ser suprida por juntada posterior nem pela remessa dos autos à Contadoria Judicial.

A rejeição liminar da impugnação por inobservância do art. 525, §5º, do CPC não configura nulidade por ausência de fundamentação nem cerceamento de defesa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8060332-05.2025.8.05.0000, sendo Agravante CARLOS GILBERTO ALMEIDA FARIAS E OUTRO e Agravado TELMA CATARINA CAVALCANTI PIRES.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.